Tribunal: STF
Processo: Rcl 54228
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E DE INFRINGÊNCIA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Cemig Distribuição S.A., contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0010385- 02.2021.5.03.0086, que teria violado a Súmula Vinculante 10 e contrariado os arts. 2º e 5º, caput e LIV, da Constituição Federal.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) a ação trabalhista foi proposta pelo rito sumaríssimo, em que se objetiva imputar à empresa ora reclamante a responsabilidade solidária pelo inadimplemento de verbas decorrentes do contrato de emprego;



    (ii) a ação foi julgada extinta sem resolução de mérito pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 852-B, II e § 1º, da CLT, haja vista que a primeira ré não foi encontrada no endereço fornecido pela parte autora;



    (iii) o recurso ordinário do trabalhador foi provido para determinar o retorno dos autos à origem, com a conversão do rito sumaríssimo em ordinário, de maneira a possibilitar a citação por edital da primeira empresa reclamada;



    (iv) a Corte Regional negou seguimento ao recurso de revista interposto pela ora reclamante, à luz do princípio da unirrecorribilidade (Súmula 214 do TST); e 



    (v) o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, de forma a manter a aplicação da Súmula 214 do TST à espécie; e



    (vi) o recurso extraordinário pende de apreciação.



    3. A reclamante sustenta que a Corte reclamada, ao decidir pela conversão do rito sumaríssimo em ordinário, afastou a vigência do art. 852-B, II e § 1º, da CLT com base em entendimento jurisprudencial, o que vulnera não só a Súmula Vinculante 10, mas também os arts. 2º e 5º, caput e LIV, da Constituição Federal.



    Afirma que, nos termos do art. 852-B da CLT, é obrigação da parte autora indicar corretamente o endereço da parte reclamada, para que se efetive a citação, sob pena de arquivamento dos autos. Articula que a Corte reclamada concedeu nova chance ao autor do processo de origem para litigar, a despeito do não atendimento da obrigação legal de fornecer o endereço da parte adversa. 



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante. 



    2. Alega-se nesta reclamação constitucional afronta aos arts. 2º e 5º, caput e LIV, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10, cujo teor transcrevo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    3. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    4. A decisão reclamada está assim justificada quanto à matéria em questão (grifei):



    “Na hipótese dos autos, infere-se pelos documentos que não houve êxito nas tentativas de notificação da 1ª ré sobre o ajuizamento da presente demanda. Assim, com base no art. 852-B, II, da CLT o d. juízo de origem julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, determinando o arquivamento dos autos (ID. bfe0e1a). Todavia, conforme entendimento predominante nesta Eg. Turma julgadora, considera-se possível a conversão do rito sumaríssimo em rito ordinário, diante da ausência de prejuízo às partes com a adoção da referida medida (aplicação do art. 794 da CLT). Por outro lado, ficará assegurada aos litigantes a duração razoável do processo. Nesse mesmo sentido, foram os fundamentos adotados por este órgão julgador no processo nº 0011601-92.2017.5.03.0100 (ROPS), cujo seguinte trecho do acórdão da lavra do Exmo. Des. Jorge Berg de Mendonça peço vênia para citar: "[...] A conversão do rito sumaríssimo em ordinário, no caso em exame, justifica-se, pois a norma contida no artigo 852-B da CLT mostra-se incompleta quando em confronto com o artigo 330 do NCPC, o qual contempla norma com idêntica finalidade e maior amplitude, reclamando, por isso, interpretação integrativa. Ademais, observa-se que o antigo art. 295, V, do CPC/73 não encontra correspondente no novo CPC. Por fim, não se infere, na hipótese examinada, prejuízo às partes, o que vem atender aos princípios da utilidade dos atos processuais e da celeridade processual. Logo, a medida que se impõe é determinar a citação por edital do 2º réu, após a conversão do procedimento sumaríssimo para ordinário, com o fim de materializar o acesso à Justiça pela parte, fazendo uso da faculdade prevista no artigo 765 da CLT. Assim sendo, provejo o apelo obreiro para cassar a decisão de f. 23, determinando a conversão do rito sumaríssimo em ordinário, com remessa dos autos à origem, a fim de que seja promovida a citação por edital do 2º réu, dando-se regular prosseguimento ao feito, como se entender de direito. [...]" (TRT da 3.ª Região; PJe: 0011601-92.2017.5.03.0100 (ROPS); Disponibilização: 09/03/2018; Órgão Julgador: Sexta Turma; Relator: Jorge Berg de Mendonca;). Também na mesma direção cita-se os seguintes precedentes jurisprudenciais dessa C. Turma: PJe: 0010026-14.2021.5.03.0034 (ROPS), Disponibilização: 21/07/2021, Órgão Julgador: Sexta Turma, Relator: Jorge Berg de Mendonca; PJe: 0010263-70.2021.5.03.0156 (ROPS), Disponibilização: 14/07/2021, Órgão Julgador: Sexta Turma, Relator: Convocado Danilo Siqueira de C.Faria e PJe: 0010409-27.2020.5.03.0163 (ROPS), Disponibilização: 30/03/2021., Órgão Julgador: Sexta Turma, Relatora: Lucilde D'Ajuda Lyra de Almeida. Portanto, provejo o apelo para afastar a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos a origem com a conversão do rito sumaríssimo para ordinário, a fim de que a 1ª reclamada, Soluções em Engenharia, Montagens e Construções Ltda., seja citada por edital, com o regular prosseguimento ao feito, como se entender de direito”.



    5. Por oportuno, colaciono o dispositivo legal tido por afastado no ato reclamado:



    “Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo: 



    [...]



    II - não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado; 



    [...]



    § 1º O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I e II deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa”.



    6. Da leitura da decisão reclamada, constato que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao julgamento do recurso ordinário, entendeu “possível a conversão do rito sumaríssimo em rito ordinário, diante da ausência de prejuízo às partes com a adoção da referida medida (aplicação do art. 794 da CLT)”.



    7. Como se vê, a justificação da decisão reclamada não guarda fundamento na inconstitucionalidade do dispositivo normativo suscitado. Ao contrário, o ato reclamado se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie.



    8. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que, na hipótese de estrito processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há afronta à Súmula Vinculante 10, haja vista inexistente aspecto constitucional a ser considerado. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 52649 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.5.2022) (destaquei).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado realizou interpretação normativa do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que dispõe sobre a caracterização da figura do empregador no âmbito das relações individuais e coletivas de trabalho. Tendo em conta o conjunto fático-probatório constante dos autos de origem, o Juízo Reclamado entendeu que “os elementos descritos no §3º do citado dispositivo celetista também são facilmente percebidos no caso em exame, visto que há induvidosamente a demonstração de interesse integrado entre as empresas, com efetiva comunhão de interesses econômicos e atuação conjunta de uma com as demais”. 2. O ato impugnado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo dos dispositivos legais a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento das normas ou declaração de inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 51650 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.3.2022) (destaquei).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl 51753 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.3.2022) (destaquei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. II - Não houve o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. O ato reclamado limitou-se a interpretar norma de caráter infraconstitucional para decidir acerca da formação do grupo econômico. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 50512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.3.2022) (destaquei).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos contra julgamento de apelação em ação monitória, que entendeu pela “existência do contrato de prestação de serviços, como um ponto incontroverso, e assim também a concordância do Condomínio quanto ao valor pretendido, vez que devidamente deliberado e aprovado em Assembleia Geral, suficiente para a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial em favor do autor”. Baseou-se, pois, unicamente, no acervo probatório dos autos para julgar a ação monitória. 2. Não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ao que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 48794 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2021) (destaquei).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35737 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 05.8.2020) (destaquei).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 35478 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 20.9.2019) (destaquei).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegação de descumprimento da decisão proferida na RE-RG 586.453. Ausência de correspondência entre ato reclamado e o entendimento desta Corte. 4. Aplicabilidade da Leis Complementares n. 108/2001 e n. 109/2001. 5. Alegada ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF. Não caracterização. 6. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade da norma com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal.7. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 27143 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 10.10.2017) (destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 POR SUPOSTA DESCONSIDERAÇÃO DO QUE DISPÕE O ARTIGO 489, PARÁGRAFO 1º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO IMPUGNADO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de fatos e fundamentos, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 2. In casu, a decisão reclamada não se fundamentou na declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 30.11.2018) (destaquei).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 1 .Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 848332 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 24.4.2012) (destaquei).



    “PLENÁRIO – RESERVA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO. O verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas em que órgão julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal” (Rcl 27.203 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.12.2019).



    9. Não se verifica, pois, contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    10. Lado outro, é consabido que a reclamação não consubstancia sucedâneo recursal, pelo que inviável cogitar, nesta via processual, de exame de eventual afronta a preceitos constitucionais, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confiram-se (grifei):



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. SÚMULA VINCULANTE 45. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À EDIÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de paradigma vinculante desta Suprema Corte quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 4. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal, motivo pelo qual inadmissível a análise de alegadas nulidades por violação (i) de dispositivos constitucionais e legais, e (ii) da jurisprudência desta Casa. 6. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Constituição Federal. Indevida supressão de instância. 7. Ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão. Do contrário, a situação geraria indesejável indeferimento de ofício, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida em outra instância. 8. Pedido de reconsideração não conhecido” (Rcl 46988-Rcon, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVOS LEGAIS E PRINCÍPIOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de ser incabível reclamação constitucional fundada em Súmula destituída de efeito vinculante e na discussão de suposta afronta a dispositivos legais e a princípios constitucionais, sob pena de se lhe atribuírem contornos de sucedâneo recursal. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o § 5º do mesmo dispositivo no tocante ao beneficiário da gratuidade da justiça” (Rcl 30708 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl 5494 ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2009).



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora